Tribunal: TJES
Processo: 5000874-42.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000874-42.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000874-42.2023.8.08.0050

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO APRESENTADO PELA EDP, EM QUE SUSCITA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NO MÉRITO, ALEGA A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Declaratória de Nulidade de Débitos cumulada com Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, interposta por Romilda Gomes Portugal em desfavor de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, afirmando a parte autora, em apertada síntese, ter sido surpreendida com cobrança no valor de R$ 18.419,92, relativa a uma fatura de recuperação de consumo por suposta irregularidade em seu medidor de energia. Aduz, ainda, que desse débito decorreu a suspensão do fornecimento de energia em sua residência.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, julgando improcedentes os pedidos autorais e quanto ao pedido contraposto, declarou-o extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 8º c/c art. 51, inciso IV, ambos da Lei 9.099/95.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 6482655). Em suas razões, defende que, uma vez que é previsto pela própria Lei 9.099/95, além no Enunciado nº 31 do Fonaje, a formulação de pedido contraposto pelo Réu, em contestação, sendo certo que o pedido autoral foi julgado improcedente, merece reforma a r. sentença com a procedência do pedido contraposto.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Quanto ao pedido de procedência do pedido contraposto, registro que, pessoa jurídica que não tenha comprovado ser microempresa ou empresa de pequeno porte, está impossibilitada de formular pedido contraposto, em razão da ilegitimidade para tal pleito, constante no artigo 8º, §1º, da Lei 9.099/95.

É evidente que a ré EDP é concessionária de serviços públicos, possui natureza jurídica de sociedade empresária limitada e é pessoa jurídica de grande porte, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses legais supramencionadas.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Com relação ao pedido contraposto, registro que os Juizados Especiais Cíveis foram criados pela Lei nº. 9.099/95, sendo evidente o objetivo do legislador de facilitar o acesso à justiça e o julgamento mais célere de demandas de menor complexidade, assim entendida como aquelas que não excedem 40 (quarenta) salários-mínimos, as que anteriormente eram definidas como de rito sumário (CPC/1973), despejo para uso próprio ou ações possessórias que não excedam 40 (quarenta) salários-mínimos. A legislação consagrou, ainda, o exercício do jus postulandi nas causas que não excedam 20 (vinte) salários-mínimos. Também dispensou o pagamento de custas e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, salvo nas hipóteses de litigância de má-fé.

22. De outro lado, orientando-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a Lei nº. 9.099/95 estabeleceu critérios para a postulação perante os Juizados Especiais Cíveis, fixando inicialmente que somente pessoas físicas poderiam ser partes nos processos que tramitam pelo rito sumaríssimo. Com as alterações da Lei Complementar 123/2006, Lei nº. 12.1236/2009 e Lei Complementar 147/2014, foi conferida capacidade postulatória também aos microempreendedores individuais, às microempresas e às empresas de pequeno porte, além de pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público ou sociedades de crédito ao microempreendedor (art. 8º, Lei nº. 9.099/95).

23. Não se nega a possibilidade da pessoa jurídica formular pedido contraposto, o que está, de fato, previsto no art. 31, parte final da Lei nº. 9.099/95. No entanto, para que a ré possa se utilizar do pedido contraposto, é indispensável que possa ser classificada em uma das hipóteses previstas no art. 8º da Lei nº. 9099/95, sob pena de grave distorção de finalidade dos Juizados Especiais Cíveis. “

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE SER FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRE NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 8º, §1º INCISO III, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO N. 67 DO FOJESP ("NÃO SE ADMITE PEDIDO CONTRAPOSTO DAQUELE QUE NÃO PODE SER AUTOR NOS JUIZADOS ESPECIAIS"). AGRAVO IMPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100224-93.2022.8.26.9048; Relator (a): ANDREA SCHIAVO; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Ribeirão Preto - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)